Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO NO CASO EM APREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As hipóteses de cabimento agravo de instrumento estão no rol do art. 1.015, do CPC. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil).

2. Não há que se falar em interpretação extensiva e para ampliar a compreensão dos atos judiciais taxativamente arrolados, de modo a assegurar o manejo do agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

3. Inexistência de urgência ou de prejuízo à apreciação do mérito a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, ao passo que, mesmo que não houvesse o desentranhamento da peça defensiva, a decretação da revelia não seria revertida. Quanto o afastamento dos efeitos da revelia, a necessidade de prova dos fatos alegados ou até a abertura da instrução processual, é questão que deverá ser conhecida de ofício pelo magistrado (princípio iura novit curia).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.